Tribunal: TJBA
Processo: 8001170-47.2025.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001170-47.2025.8.05.0043

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: CASA TERRA FERRAGENS PARAFUSOS & FERRAMENTAS LTDA

Advogado(s)
:
WALLACE OLIVEIRA SERTORIO DE SOUZA registrado(a) civilmente como WALLACE OLIVEIRA SERTORIO DE SOUZA

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DO "FALSO GERENTE". RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 479 DO STJ. FORTUITO INTERNO. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO MANTIDA. DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR. ASTREINTES DEVIDAS. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE PROVA DE LESÃO À HONRA OBJETIVA. DANO NÃO PRESUMIDO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA PARA AFASTAR A INDENIZAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame

Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito (R$ 50.000,00) e condenação ao pagamento de danos morais (R$ 10.000,00), em razão de fraude bancária ("golpe do falso gerente") que vitimou pessoa jurídica mediante utilização integral de limite de crédito atípico. A sentença também condenou o banco ao pagamento de astreintes por descumprimento de liminar.

II. Questão em discussão

A controvérsia reside em: a) verificar a responsabilidade do banco pela fraude perpetrada por terceiro e a ocorrência de falha no serviço; b) analisar a legalidade das astreintes fixadas; e c) determinar se houve comprovação de dano moral à honra objetiva da pessoa jurídica apelada.

III. Razões de decidir

A responsabilidade das instituições financeiras por fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias é objetiva, configurando fortuito interno (Súmula 479 do STJ). No caso, a falha no dever de segurança é evidente, ante a omissão em bloquear transações (13 operações de PIX em um único dia) manifestamente incompatíveis com o perfil histórico da empresa, que jamais utilizara o limite de crédito especial em 25 anos de relacionamento.

As astreintes são devidas e devem ser mantidas, uma vez comprovado o descumprimento da ordem judicial que determinava a suspensão das cobranças relativas ao débito fraudulento.

No que tange ao dano moral, tratando-se de pessoa jurídica, este não se presume (in re ipsa), exigindo a prova de efetiva lesão à honra objetiva, como mácula à imagem, ao nome comercial ou ao crédito perante terceiros (Súmula 227 do STJ). No caso concreto, apesar dos transtornos administrativos e do prejuízo patrimonial, não restou demonstrada a ocorrência de protesto, negativação efetiva ou qualquer desdobramento externo que tenha atingido a reputação da empresa no mercado, impondo-se o afastamento da condenação indenizatória.

IV. Dispositivo

Recurso conhecido e provido em parte para excluir a condenação por danos morais, mantendo-se os demais termos da sentença. Redistribuição do ônus sucumbencial.

Dispositivos relevantes citados: Art. 14 do CDC; Súmulas 227, 297 e 479 do STJ; Art. 373, I, do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001170-47.2025.8.05.0043
, em que figuram como apelante BANCO BRADESCO S.A. e como apelada CASA TERRA FERRAGENS PARAFUSOS & FERRAMENTAS LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(
Assinado eletronicamente)